Tribunal: TJPA
Processo: 0010183-12.2003.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Alegação de nulidade em razão do julgamento monocrático da apelação: A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.2. Alegação de que a redução na suplementação da aposentadoria acompanhou índices oficiais: A validade da redução da suplementação de aposentadoria realizada pelo agravante depende de majoração em igual proporção no benefício previdenciário a ser recebido do órgão oficial ? INSS, circunstância não verificada na espécie. 3. Alegação de que a monocrática não enfrentou o laudo pericial de fls. 189/199: A monocrática é clara e expressa no sentido de que o laudo pericial concluiu, de forma cristalina, pela disparidade na redução da suplementação dos proventos de aposentadoria.4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0010183-12.2003.814.0301
AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS 443/447
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Alegação de nulidade em razão do julgamento monocrático da apelação:
A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
2.

Alegação de que a redução na suplementação da aposentadoria acompanhou índices oficiais:
A validade da redução da suplementação de aposentadoria realizada pelo agravante depende de majoração em igual proporção no benefício previdenciário a ser recebido do órgão oficial - INSS, circunstância não verificada na espécie.
3.

Alegação de que a monocrática não enfrentou o laudo pericial de fls.
189/199: A monocrática é clara e expressa no sentido de que o laudo pericial concluiu, de forma cristalina, pela disparidade na redução da suplementação dos proventos de aposentadoria.
4.

Agravo Interno conhecido e desprovido
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0010183-12.2003.814.0301
AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS 443/447
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. contra decisão monocrática de fls 443/447 de lavra da Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, que DESPROVEU a apelação cível interposta pelo ora agravante para manter a sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou procedente a Ação de Revisão de Proventos de Complementação de Aposentadoria

SANTOS para condenar a ora agravante a restabelecer a título de suplementação de aposentadoria os valores/parâmetros que vinham sendo pagos ao requerente até junho do ano de 1999, bem como para restituir os valores irregularmente descontados e condenar a demanda ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Para melhor compreensão, reproduzo abaixo a ementa da monocrática ora agravada:
E
MENTA: APELAÇ¿ES CIVEIS. AÇ
ÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AR. DECISÃO QUE FIXOU PRAZO DE CINCO DIAS PARA ENTREGA DO LAUDO PERICIAL. REJEITADO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL ESPECÍFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REDUÇÃO DO BENEFÍCIO PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO OFICIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM O PROVEITO ECONOMICO DA CAUSA.
1. O artigo 421 do CPC/73 vigente à época, não previa prazo próprio mínimo para a realização de perícia, ficando a cargo do magistrado diante das peculiaridades do caso fixar o prazo que entender adequado. Assim, não há como dar provimento ao agravo retido interposto em face da decisão que fixou o prazo de 05 (cinco) dias para entrega do laudo pericial. Ademais, ao contrário do que sustenta o recorrente a decisão impugnada é expressa ao assegurar o prazo de 10 (dez) dias para o requerido/apelante apresentar manifestação acerca do laudo que seria apresentado, estando plenamente atendido o prazo previsto no art. 433 Parágrafo único do CPC/73.
2. Não há nulidade da sentença que diz afrontar o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, posto que, descreveu com adequação o caminho lógico percorrido para sua conclusão com farta contextualização dos dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais ao caso analisado, com valoração da prova pericial.
3. Inexistindo a demonstração de justo motivo para a redução da suplementação do benefício de aposentadoria do apelante, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento das diferenças descontadas indevidamente, sob pena, inclusive de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial e ao direito adquirido consagrado no art. 5º, Inciso XXXVI da CF/88.
4. Não houve a comprovação de recalculo pelo INSS, sobre benefício previdenciário do apelado durante o período do ¿buraco negro¿ como afirma o recorrente, logo, inexiste razão para redução da complementação da aposentadoria do apelado.
5. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, posto que, o dano e o nexo de causalidade restaram plenamente demonstrados, diante da conduta ilícita do requerido/apelante ao reduzir indevidamente a suplementação de aposentadoria do apelado, o que ocasionou danos em sua esfera personalíssima, já que, passou a ter descontos indevidos em verba de natureza alimentar.
6. O quantum indenizatório de danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra arbitrado de forma razoável e proporcional, e, em observância à extensão do dano e condição das partes, não havendo que se falar em exorbitância como afirma o réu/apelante.
7. Os honorários de sucumbência foram fixados em valor que além de não guardar relação com o proveito econômico da causa, não atende aos critérios estabelecidos no art. 20, § 3º do CPC/73 vigente à época, considerando que a demanda já possui longo tempo de tramitação - 13 anos até a interposição do recurso de apelação - e não possui baixa complexidade, tendo inclusive demandado perícia judicial para a solução da controvérsia. Recurso provido para fixar a verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
8. Recurso da requerida conhecido e desprovido e recurso da patrona do autor conhecido e provido, para fixar os honorários de sucumbência no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais do presente Agravo Interno (fls. 448/458), aponta o agravante a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação.

Aponta a natureza contratual da relação jurídica.

Sustenta que as entidades fechadas de previdência complementar foram autorizada a revisar os valores pagos a título de suplementação, eis que tais valores tomam por base os valores pagos pelo Regime Geral de Previdência (RGPS/INSS).

Neste sentido, afirma que a redução da suplementação de aposentadoria do apelado ocorreu de forma legítima, posto que, o INSS por força da Lei 8.213/91 e da CF/88 revisou o valor de benefícios.

Sustenta que a decisão monocrática não enfrentou sua irresignação quanto ao laudo pericial de fls. 189/199.

Requereu o conhecimento e provimento do presente agravo interno para reformar a monocrática embargada.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões ao presente agravo interno (fls. 467.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, não há que se falar em vício.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas ¿a¿, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:
Art. 133.
Compete ao relator:
(...)
XI -
negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno
3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.
284 da Súmula do STF.
4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.
5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.
1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".
2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas ¿a¿, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.
2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

Outrossim, quanto ao mérito da controvérsia, verifica-se que a decisão monocrática enfrentou a questão de fundo, concluindo pelo acerto da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Com efeito, a suplementação paga pela parte contrária (autor na origem) deve corresponder à diferença entre o valor recebido pelo apelado do INSS e o salário real de benefício.

Desta forma, a validade da redução da suplementação de aposentadoria realizada peoa ora agravante depende de majoração em igual proporção no benefício previdenciário a ser recebido do órgão oficial - INSS.

Porém, no caso em apreço, não houve a demonstração pelo ora agravante circunstância, motivo pelo qual concluiu-se que a redução realizada pelo ora agravante é ilegítima.

Não obstante, também não logrou o agravante demonstrar, por ocasião da interposição da apelação, que o INSS recalculou o benefício previdenciário do apelado durante o período do chamado ¿buraco negro¿ (nas palavras do ora agravante), de modo a redução da complementação da aposentadoria do apelado afeiçoa-se ilegítima.

Neste sentido, a monocrática ora embargada apresenta julgados dos Tribunais Estaduais que corroboram esta conclusão:
¿EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PORTUS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. DISTORÇ¿ES DO PERÍODO CONHECIDO CO
MO ¿BURACO NEGRO¿. REVISÃO DA RMI PELO INSS. ART. 144 DA LEI Nº 8.213¿91. SUPOSTA MODIFICAÇÃO DOS PROVENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO INJUSTIFICADA DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. O STJ pacificou o entendimento de que ¿[...] é possível o recálculo da RMI dos benefícios concedidos no período compreendido entre 5¿10¿1988 a 5¿4¿1991 , denominado "buraco negro", com aplicação do disposto no art. 144 da Lei n. 8.213¿1991, sem que isso implique em adoção de regime híbrido. [...].¿ (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1268754 ¿ PR, Relatora Ministra Alderita Ramos De Oliveira (Des. Convocada do TJ¿PE), Sexta Turma, J. 06¿06¿2013, P. 14¿06¿2013). (Destaque não original). 2. O acervo probatório constante do caderno processual demonstra que a pretensão do recorrente não merece acolhida, pois, embora o apelante afirme que ¿ a distorção foi reparada pelo INSS, que elevou o salário do Apelado, acarretando, em contrapartida, considerando a já mencionada proporcionalidade direta entre ambos, a redução do valor da suplementação (fl. 446), o documento de fl. 205 atesta que a aposentadoria especial fora requerida em 24¿04¿1991 e concedida pelo INSS a partir de 01¿10¿1991. Disso dimana que o valor da renda mensal inicial (RMI) do segurado não fora atingido pelas distorções do período denominado ¿buraco negro¿, já que tanto o requerimento quanto a concessão do benefício de aposentadoria se encontram com data posterior a 05¿04¿1991. 3. A documentação expedida pelo INSS, somente corrobora tal assertiva, porquanto demonstra a existência de uma variação de apenas CR$ 0,06 (seis centavos) entre a RMI ANTERIOR e a REVISTA, diferença que não justifica a redução aplicada pelo recorrente no benefício suplementar pago ao apelado e, portanto, denota a ilegalidade do a
to. 4. Recurso conhecido, mas improvido.¿ (TJ-ES - APL: 00000829220028080024, Relator: JANETE VARGAS SIM¿ES, Data de Julgamento: 07/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicaç
ão: 22/04/2015)
¿EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PORTUS. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. ¿BURACO NEGRO¿ SUPOSTA MODIFICAÇÃO DOS PROVENTOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO SUPLEMENTO INJUSTIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1) O instituto de previdência privada ora recorrente tem por propósito a suplementação ou complementação do benefício previdenciário pago pelo órgão oficial (in casu , o INSS), a fim de garantir a percepção, pelo beneficiário, de remuneração equivalente àquela que receberia na atividade. 2) A realização de prova pericial permitiu concluir que (a) o apelado aposentou-se em 1990, não correspondendo o benefício ao valor do teto de então; (b) não há indícios de alteração da renda mensal inicial, pelo INSS, após a concessão do benefício previdenciário; (c) o instituto apelante reduziu o valor da complementação a partir de 1997 sem motivo justificado, já que não houve, em contrapartida, aumento dos proventos de aposentadoria para justificar a redução da complementação. 3) Se não houve qualquer modificação nos valores percebidos pelo apelado a título de proventos de aposentação por força do período denominado `buraco negro¿ - ainda que em tese eventualmente devida e a cargo do INSS tal modificação -, não se sustenta a redução da complementação de aposentaria levada a efeito pelo instituto apelante. 4) Descabe à apelante transferir a responsabilidade do encargo contratual a que se obrigou ao órgão de previdência pública, o que igualmente infirma, ipso facto , a assertiva de sua pretensa ilegitimidade passiva ad causam . Recurso improvido.¿
(TJ-ES - APL: 00126349419998080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/09/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2012)
¿PREVIDENCIÁRIO - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PERÍODO DENOMINADO ¿BURACO NEGRO¿.
1. A expressão ¿Buraco Negro¿ foi cunhada para designar o lapso havido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a entrada em vigor da Lei nº 8.213/91, quando implementaram-se novos parâmetros para cálculo de benefícios previdenciários.
2. Para corrigir as distorç¿es praticadas durante o ¿Buraco Negro¿, a Previdência Oficial empreendeu a revis
ão das rendas mensais iniciais dos seus segurados, majorando as face à determinação de incidência da correção monetária sobre todos os últimos 36 (trinta e seis) salários-de-contribuição.
3. Em razão da majoração da renda mensal paga pela Previdência Oficial, ganha contornos de licitude a redução do valor da complementação de aposentadoria. Isso porque, a suplementação não serve ao aumento dos proventos do aposentado, mas lhe garante o mesmo padrão remuneratório.
4. Na hipótese dos autos, o INSS deixou de revisar o benefício pago ao aposentado durante o ¿Buraco Negro¿, mantendo a renda mensal do mesmo em patamar inferior o que lhe era devido. Não tendo havido majoração da renda mensal do apelado, não há justificativa plausível para a redução dos valores pagos a título de suplementação de aposentadoria, desvelando-se o acerto da sentença guerreada.
5. Recurso conhecido e desprovido.¿
(TJES, 0013259-31.1999.8.08.0024 Apelação, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Relator Substituto: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Julgamento: 15/03/2011).

Outrossim, igualmente não prospera a alegação de que a monocrática ora embargada não enfrentou sua irresignação quanto ao laudo pericial de fls. 189/199, eis que restou expressamente consignado os seguinte:
¿(...) Por fim, a perícia judicial (fls. 189/199) atesta a existência de diferença entre os índices de correção utilizados pela requerida/apelante em comparação com aqueles utilizados pelo INSS, sendo, portanto, devido o pagamento dos valores reduzidos indevidamente da complementação de aposentadoria do apelado (...)¿

Feitas estas considerações, não merece reforma a decisão monocrática ora agravada, sobretudo porque adequadamente fundamentada, bem como porque enfrentou todas as matérias suscitadas pelas partes, decidindo de acordo coma Jurisprudência nacional dominante.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto
.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora